Tribunal: TJES
Processo: 5000433-84.2025.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-84.2025.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDO MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000433-84.2025.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDO MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DETRAÇÃO E CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, V, do CP). O apelante, após a subtração dos bens, trancou a vítima no banheiro do estabelecimento por aproximadamente vinte minutos para garantir a fuga. A defesa busca o decote da majorante, a detração penal e a isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o tempo de confinamento da vítima configura a causa de aumento de pena de restrição da liberdade; (ii) saber se é viável a aplicação imediata da detração penal para abrandamento de regime; (iii) definir a competência para a análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral e as imagens do circuito interno comprovaram que a vítima permaneceu trancada no banheiro por cerca de vinte minutos, necessitando de auxílio de terceiros para ser libertada, circunstância que extrapolou o tempo estritamente necessário para a consumação da subtração patrimonial. 4. A retenção da vítima por tempo juridicamente relevante, visando assegurar a posse da
res
e a evasão do agente, configura a majorante prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. Sendo o réu reincidente e condenado a pena superior a quatro anos, o tempo de prisão cautelar não se mostra suficiente, nesta fase, para alterar o marco legal do regime prisional, devendo a detração ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, órgão competente também para avaliar a hipossuficiência financeira quanto às custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

A causa de aumento de pena pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do CP) incide quando o tempo de privação for juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito.

A aplicação da detração penal (art. 387, §2º, do CPP) e a isenção de custas processuais são matérias de competência do Juízo da Execução quando não ensejarem alteração imediata do regime prisional na fase de conhecimento.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 157, §2º, V; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 836.378/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025. STJ, REsp n. 2.059.972/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025. TJES, AP nº 0006756-86.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 09/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
VANDO MIRANDA DA SILVA
em face da sentença (ID 17695584) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, V, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 17695585), a defesa requer o afastamento da majorante de restrição da liberdade da vítima, a aplicação da detração penal e a gratuidade de justiça.

Contrarrazões (ID 17695591) e Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17866739) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000433-84.2025.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDO MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
VANDO MIRANDA DA SILVA
em face da sentença de ID. 17695584, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

Conforme relatado, a defesa insurge-se precipuamente contra a incidência da majorante de restrição da liberdade da vítima, alegando que o tempo de retenção foi breve e estritamente necessário para a subtração. Pleiteia, ainda, a aplicação da detração penal e a isenção de custas.

O recurso não merece acolhimento, pelos fatos que passo a expor.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente diante da confissão do apelante em juízo e dos depoimentos da vítima e do proprietário do estabelecimento, corroborados pelas imagens do circuito interno de segurança.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à configuração da causa de aumento de pena e a fixação do regime prisional.

No que tange ao pleito de afastamento da majorante da restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do CP), entendo que a sentença não merece reparos.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstrou de forma cristalina que o apelante, após anunciar o assalto e subjugar a ofendida, não se limitou a subtrair os bens. Ele conduziu a vítima ADRIANA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA para os fundos da loja e a trancou no banheiro, evadindo-se em seguida.

A vítima relatou com riqueza de detalhes o
modus operandi
e o tempo em que permaneceu encarcerada, necessitando de auxílio externo para ser libertada. Confira-se trecho de seu depoimento judicial:

“[...] ele me disse para eu ir para os fundos da loja, e que era um assalto, que estava armado; aí eu fui para trás da loja; e antes de eu ir ele pediu o celular da loja, me colocou em seguida para trás da loja, no banheiro; aí ele me trancou por fora, pegou os celulares que estavam a venda e saiu; [...] [do momento em que ele anunciou o assalto, até o momento em que ele deixou a loja, quanto tempo ele demorou?] uns 20 minutos, aproximadamente; [como foi que a Sra. saiu do banheiro?] eu mandei mensagem para meu patrão e ele chamou a polícia, aí depois ele chegou e me tirou do banheiro.”

Corroborando a narrativa da ofendida e demonstrando o efetivo cerceamento da liberdade além do tempo da subtração, a testemunha RONALDO PEREIRA DE ARAÚJO proprietário da loja, afirmou em juízo:

“[...] ela começou a me ligar sem parar [...] vi uma mensagem, 'ele falou que vai me matar' [...] ela falou que tinha se prendido no banheiro, que o cara prendeu ela [...] Ele trancou ela por fora e ela também se trancou por dentro [...] [Então para que ela saísse dali ela precisou do auxílio de alguém?] Sim, sim, até um policial amigo meu que foi lá, ele que acabou dando um suporte [...]”

Dessa forma, verifica-se que a restrição da liberdade imposta à vítima extrapolou a grave ameaça inerente ao tipo penal do crime de roubo. O confinamento em cômodo trancado (banheiro), por lapso temporal relevante — cerca de vinte minutos, conforme relatado pela vítima —, não se limitou ao tempo estritamente necessário para a simples subtração da
res
.

Tal conduta serviu, sobretudo, para garantir a fuga segura do agente e a impunidade do delito, impedindo qualquer reação imediata ou pedido de socorro instantâneo pela ofendida. A vítima ficou à mercê do agente, trancada, e somente recobrou sua liberdade com a chegada de terceiros, o que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a incidência da causa de aumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a retenção da vítima por tempo juridicamente relevante — suficiente para assegurar a posse da coisa e a evasão do agente — configura a majorante em questão.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

“[...] 4. A causa de aumento pela restrição de liberdade foi corretamente aplicada, já que as vítimas foram mantidas presas no banheiro durante o roubo, mesmo que por poucos minutos. Entendimento diverso que demanda o revolvimento fático-probatório dos autos, vedado nesta via [...].”
(HC n. 836.378/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

“[...] 4. A jurisprudência desta Corte e do STF admite a incidência da causa de aumento pela restrição de liberdade quando o tempo de privação das vítimas ultrapassa o necessário para a consumação do crime, como no caso em tela, onde a vítima foi mantida trancada em um quarto sob grave ameaça.[...]”
(HC n. 921.566/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Logo, mantenho a incidência da causa de aumento, restando correta a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria.

Quanto ao pedido de aplicação da detração penal (art. 387, §2º, do CPP) para modificação do regime inicial, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O apelante é reincidente e teve a pena definitiva fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tendo sido valoradas negativamente as circunstâncias judiciais na primeira fase. O desconto do período em que o réu permaneceu preso cautelarmente não seria suficiente, neste momento, para alterar o marco legal que autorizaria a fixação de regime menos gravoso, dada a sua condição de reincidente e o
quantum
de pena remanescente.

Ademais, reitera-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que a detração penal, quando não ensejar modificação imediata no regime de cumprimento de pena na sentença, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que dispõe de melhores condições para avaliar os requisitos objetivos e subjetivos.

Vejamos:

“[...] 3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão provisória deve ser considerado para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena e se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível, considerando a reincidência do recorrente.

4. O tempo de prisão provisória é computado para fins de determinação do regime inicial, mas não se confunde com a progressão de regime, que é de competência do Juízo da execução penal e depende de requisitos objetivos e subjetivos.

5. A aplicação da detração penal não induz automaticamente ao abrandamento do regime inicial, que pode ser mais gravoso se as circunstâncias justificarem, como no caso da reincidência. [...]”
(REsp n. 2.059.972/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Por fim, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, entendo que o mesmo não deve prosperar nesta via.

A competência para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado visando a isenção de custas, é do Juízo da Execução Penal.

Com fulcro em tais premissas:

“[...] 6. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES.[...]”
(TJES, AP nº 0006756-86.2021.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Desembargador Eder Pontes da Silva, DJe 09/07/2024)

Diante do exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.